Tribunal: STF
Processo: Rcl 81779
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo TJ/RS no Processo nº 5001574-90.2023.8.21.0006, que teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, em sede de repercussão geral (Tema 280).



    De acordo com os autos, os réus foram absolvidos em recurso de apelação dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e receptação, em razão de ter havido violação de domicílio.



    Interposto recurso extraordinário pelo Parquet, este teve seu seguimento negado, com base no Tema 280 de Repercussão Geral deste Supremo Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil. O MPRS interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Câmara da Função Delegada do Tribunal de Justiça.



    Nesta reclamação, o reclamante afirma que o paradigma invocado foi desrespeitado, posto que, “houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir do momento em que os policiais militares foram até o local – após denúncia qualificada - e visualizaram os réus no pátio da residência, os quais, ao avistarem a guarnição policial, correram em direção ao interior do imóvel” (eDOC 1, p. 9).



    Argumenta que “após denúncia anônima qualificada, seguiu-se fuga de um dos acusado, que não obedeceu a ordem de abordagem e correu em direção ao imóvel” (eDOC 1, p. 9), o que configuraria as fundadas razões para o ingresso, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Assevera que, “evidenciada a teratologia das decisões da Corte Gaúcha, ao mal aplicar o Tema 280 da Repercussão Geral para negar seguimento a recurso extraordinário, em hipótese na qual o precedente serve à demonstração da necessidade de provimento da inconformidade manejada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem-se a demonstração da usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 13).



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação para “afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (eDOC 1, p. 14).



    Dispensada a solicitação de informações à autoridade reclamada, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por se tratar de matéria de entendimento já consolidado nesta Corte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    No acórdão de apelação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul constou:



    “Estou reconhecendo a ocorrência de violação de domicílio no caso, e, como decorrência disso, declarando ilícitas as provas obtidas em decorrência da medida ilegal.



    Extrai-se dos depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo, Leandro e Mateus, que eles haviam recebido informação anônima durante o final de semana acerca da presença de 04 indivíduos em residência conhecida por ser ponto de venda de drogas localizada na Rua Antônio Pena, Comarca de Cachoeira do Sul.



    Segundo a denúncia, estes 04 indivíduos estariam guardando/comercializando drogas ilícitas e portanto arma de fogo, sendo um desses homens foragido do sistema prisional. Todos os 04 indivíduos seriam, em tese, integrantes da facção criminosa "Os bala na cara".



    Narram os policiais que, diante da informação, deslocaram ao endereço em uma segunda-feira pela manhã para realizar monitoramento discreto quando, passados alguns minutos, visualizaram dois homens saindo da residência, momento em que decidiram abordá-los para fins de identificação.



    Segundo os depoimentos dos policiais civis, quando foram avistados pelos dois indivíduos, um deles não obedeceu a ordem de abordagem e correu em direção ao imóvel, tendo eles conseguido detê-lo já dentro das delimitações do imóvel. De acordo com seus relatos, o indivíduo que correu se tratava do réu Yago, enquanto que o que permaneceu parado era o réu Lucas.



    Realizada a identificação e a busca pessoal nos réus, os policiais civis afirmam que foi apreendido com Lucas duas porções de maconha em seus bolsos, ao passo que com o réu Yago havia duas porções de cocaína no bolso, tendo sido confirmado que o réu Yago estava foragido do sistema prisional.



    (...)



    No caso em apreço, nada obstante isoladamente as narrativas dos policiais civis sejam harmônicas entre si, quando contrastadas com as defesas diretas dos réus em Juízo, apresentam diversas contradições hábeis a ensejar dúvida sobre a legalidade do ingresso na residência.



    A primeira questão a ser ressaltada é que os policiais civis não estavam munidos de mandado de busca e apreensão.



    Como referem os próprios policiais civis em Juízo, a suposta denúncia anônima teria chegado ao conhecimento da Polícia Civil durante o final de semana e, na segunda-feira pela manhã, decidiram realizar monitoramento no local para averiguar a veracidade da informação.



    Ou seja, dada a especificidade da informação e tomando como verdadeiras as declarações dos policiais civis de que o local já era há muito conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, havia, em linha de princípio, tempo hábil para documentar os elementos prévios e repassá-los à Autoridade Policial, para que fosse então representado por mandado de busca e apreensão para o local, de molde a garantir a legitimidade da medida e o sucesso da diligência.



    (...)



    A segunda questão é a descredibilidade da versão dos policiais quanto ao momento da abordagem. 



    Enquanto os policiais civis afirmam que abordaram os réus Lucas e Yago em via pública com drogas ilícitas em seus bolsos, todos os réus afirmam que estavam dentro da residência, Kétlin e Yago dormindo e Gilciane e Lucas recém acordados, quando os policiais civis ingressaram de inopino no imóvel pela porta da garagem, que estava aberta, agredindo os réus Lucas e Yago, ameaçando matá-los e questionando-os acerca da existência de drogas ilícitas no local.



    (...)



    Diante desse quadro probatório, força é reconhecer a existência de dúvidas razoáveis sobre como se deu, de fato, a abordagem policial, apresentando-se mais verossímil, neste ponto, a defesa direta dos réus.



    (...)



    Postas essas questões, verifica-se que não ficou satisfatoriamente constituída em Juízo a legalidade do ingresso dos policiais civis no imóvel.



    Ao apreciar a questão é importante trazer à discussão se a interpretação, em casos como o presente, se dá pelo resultado ou pelo procedimento. 



    É importante salientar que ao interpretar o fato pelo resultado, exclusivamente em razão da quantidade da droga apreendida ou até mesmo do que foi posteriormente apurado, estar-se-ia violando as previsões constitucionais, pois que a Constituição Federal tem como valor a proteção do procedimento referentemente à inviolabilidade do domicílio, que, diga-se, trata-se de direito fundamental.



    Não podendo-se extrair da prova que foi produzida a possibilidade de mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, e não tendo sido respeitada a proteção procedimental relativa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio (mandado de busca e apreensão), a prova conduz ao necessário reconhecimento da ilegalidade do ingresso dos policiais civis no imóvel.” (eDOC 2, pp. 99-101).



    Como se pode observar, de acordo com o acórdão lavrado pelo Juízo reclamado, não houve justa causa para a entrada no domicílio, pois o Colegiado, a partir da análise soberana do conjunto fático-probatório, concluiu pela ausência de elementos concretos que configurassem as fundadas razões. 



    O Tribunal de origem afastou a credibilidade da versão policial, considerando mais verossímil a tese defensiva de que a abordagem ocorreu de forma ilegal, já no interior da residência, e não em via pública como alegado pelos agentes.



    No RE 603.616/RO (Tema 280), de minha relatoria, esta Corte entendeu como arbitrária a entrada forçada em domicílio sem justificativa prévia, de modo que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.



    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Confira também os seguintes julgados:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que denúncia anônima não pode embasar, por si só, medidas invasivas como interceptações telefônicas e buscas e apreensões, devendo, para tanto, ser complementada por diligências investigativas posteriores. 3. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Recurso ordinário provido para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas e, com isso, determinar a absolvição da recorrente” (RHC 207.459/SP, de minha relatoria, Segunda Turma DJe 18.5.2023).



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.428.792/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 31.5.2023).



    Neste caso concreto, o Tribunal de origem, ao analisar as provas, entendeu pela ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso domiciliar, ressaltando as contradições nos depoimentos e a inverossimilhança da versão policial frente aos demais elementos dos autos. 



    A decisão reclamada aplicou o Tema 280/STF a partir de sua própria valoração dos fatos e provas, não cabendo a esta Corte substituir tal juízo.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente